Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. ENDEREÇO RESIDENCIAL DESATUALIZADO. SUSPENSÃO DAS APRESENTAÇÕES EM JUÍZO. PANDEMIA COVID 19. MANTIDA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.
1. Mantém-se a decisão do Juízo da VEPERA que relevou a falta disciplinar imputada ao apenado, consistente na ausência de atualização do endereço residencial, diante da suspensão das apresentações em Juízo, por meio de portarias, em razão da pandemia de COVID 19, e extinguiu a punibilidade, em face do cumprimento integral da pena.
2. Recurso conhecido e não provido.